Tribunal: TJDFT
Processo: 0750414-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. REGIME. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
3. Tenho como inidônea a fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime, visto que se baseou em fato que não extrapola o normal para o tipo penal.
4. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei e constando nos autos que o réu, embora primário e sem antecedente, dedicava-se a atividade criminosa, fazendo do comércio de entorpecentes seu meio de vida, inviável o reconhecimento dessa minorante.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.